Tribunal: TJMT
Processo: 1017710-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017710-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE PEREIRA SILVA - CPF: 338.282.021-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

E
DELSON VILELA DUARTE

AGRAVADO(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. REQUISITO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de ausência de prestação de caução, conforme previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é razoável o indeferimento da liminar de despejo pela ausência de caução, exigida por lei, mesmo diante da inadimplência do locatário.

III.
Razões de decidir
3. O art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 exige, para o deferimento da liminar de despejo, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, requisito legal indispensável à concessão da tutela. 4. Embora a jurisprudência admita a flexibilização desse requisito em casos excepcionais, tal flexibilização só é aplicável quando o valor da dívida supera consideravelmente o valor da caução, o que não se verifica nos autos.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de caução é requisito legal indispensável à concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, conforme art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI 20150204491, Rel. Eduardo Mattos
Gallo
Júnior; TJ-MA, AI 0401782012, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa; TJ-MT, AI 10179286120238110000, Rel.
Antonia
Siqueira Goncalves.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
E
D
ELSON VILELA DUARTE
contra decisão interlocutória proferida (ID. 160830725 –
autos de origem PJE No 1015762-13.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Despejo, indeferiu o pedido de tutela.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a imposição de caução é medida desarrazoada, uma vez que evidente a probabilidade do direito pela inadimplência do Agravado em 03 (três) meses de aluguel.

Defende que o perigo da demora se substancia no fato de que o débito gerado pela inadimplência dos
aluguéis
se tornará ainda maior se a medida de despejo não for deferida.

Com efeito, pugna pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada, deferindo o pedido de tutela e determinando o despejo do Agravado do imóvel locado.

Tutela recursal indeferida em ID. 223957168.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interes
se público, abstendo-se de adentrar ao mérito deste recurso. ID. 238457686.

Preparo recursal dispensado em razão de justiça gratuita, conforme
certidão
acostado
sob
ID. 223184185.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

E
DELSON VILELA DUARTE

AGRAVADO(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
E
DELSON VILELA DUARTE
contra decisão interlocutória proferida (ID. 160830725 –
autos de origem PJE No 1015762-13.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Despejo, indeferiu o pedido de tutela.

No âmbito recursa
l, a parte Agravante
alegou
a inadimplência do Agravado em três meses de aluguéis,
sustentando
que a exigência de caução é desarrazoada, haja vista a clara probabilidade de seu direito, diante do inadimplemento.

Além disso, a Agravante
argumentou
que a manutenção da situação atual tende a agravar o débito, resultando em prejuízos ainda maiores.

Em razão disso,
a Agravante

requereu
a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurs
o, bem como, no mérito, a reforma da decisão a fim de deferir a medida de despejo do Agravado
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]

Na hipótese, pretende o requerente o despejo do requerido diante do não pagamento dos encargos da locação.

As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, e no que tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, visto que inexiste prestação de caução.

Para o deferimento da liminar em ação de despejo, a lei determina, dentre outros requisitos, a apresentação de caução prévia no valor de três meses de aluguel, o que não foi providenciado pelo autor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS COM A CAUÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS NO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35 DA LEI N. 8.245/91. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS NA ESPÉCIE PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 20150204491 Blumenau 2015.020449-1, Relator: Eduardo Mattos
Gallo
Júnior, Data de Julgamento: 11/08/2015, Sexta Câmara de Direito Civil, negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Na ação de despejo fundada na falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida
inaldita
altera
pars
, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. II- No caso, não foi prestada a caução exigida pela legislação pertinente. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-MA - AI: 0401782012 MA 0006847-48.2012.8.10.0000, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 26/11/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013, negritei).

Tal circunstância já afasta a possibilidade do deferimento da liminar.

Além disso, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição da alegada inexistência de contratação.

Nesse sentido é a jurisprudência do E, Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.” (N.U 1027428-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – PERICULUM IN MORA INVERSO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O Recorrente busca a ordem de despejo sem prestar a caução exigida no § 1o, do artigo 59 da Lei do Inquilinato, fato que afasta a plausibilidade do direito invocado. Para evitar a adoção de medidas desnecessárias ou conflitantes, afigura-se razoável que a Ação de Despejo seja regularmente processada e julgada. “Ausentes os requisitos da tutela antecipada (art. 273, do CPC), correta a decisão que a indefere.” (TJMT, RAI no 20815/2011) “Podendo o despejo compulsório causar danos maiores à parte demandada seu indeferimento é imperioso em razão da existência do periculum in mora inverso.” (TJMT, RAI no 24753/
2004)(
N.U 0102813-74.2013.8.11.0000
, ,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014,
Publicado
no DJE 03/04/2014).

Assim, não configurada a probabilidade do direito, vai, por ora, indeferida a tutela vindicada, em razão da ausência de seu requisito autorizador.

Por
tal
razão, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

[...]”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Em sua tese recursal o Agravante sustenta que é desarrazoado impor a apresentação de caução para o deferimento da liminar de despejo, contudo, não se trata de razoabilidade, mas de um requisito legal.

A Lei n. 8.245/91 impõe requisitos para o deferimento do pedido liminar de despejo, sendo um deles o oferecimento em juízo de caução no valor de 03 (três) aluguéis. Vejamos:

Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á
liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

IX –
a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando
o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).

No caso em tela, malgrado preencher todos os outros requisitos, o Agravante não apresenta nos autos a caução exigida pelo texto legal acima transcrito.

Ademais, não se ignora o fato
da
jurisprudência flexibilizar a exigência do oferecimento da referida caução, contudo, para que isso ocorra, o valor do débito dos aluguéis em atraso deve ser maior que o valor da caução exigida pela lei, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O deferimento de liminar na ação de despejo, por falta de pagamento, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2
. Presentes
os requisitos legais deve
ser deferida a liminar de desocupação do imóvel. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000222342826001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO, RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1o da Lei no 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, especialmente q
uando o valor da dívida ultrapassar consideravelmente o valor de 3 meses de aluguel
, como ocorre no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10179286120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023) (grifo nosso)

Não se desconsidera a latente probabilidade do direito, contudo não se verifica, neste momento processu
al, a existência latente do perigo da demora em se aguardar a análise de mérito deste recurso.

Vale ressaltar que esta análise não vincula ao mérito do recurso que poderá reanalisar a matéria se presentes elementos que demonstrem a necessidade de
reversibilidad
e da medida.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024